Tribunal: TJDFT
Processo: 0757923-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0757923-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS DESPACHO Recurso já julgado. Nada a prover quanto ao acordo juntado aos autos pelas partes, uma vez que já esgotada a jurisdição desta Turma Recursal. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem, a quem incumbe eventual homologação da transação. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora